Tribunal: TJBA
Processo: 0024886-56.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024886-56.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS VILAS BOAS Advogado(s): MANUELLE QUEIROZ BRANDAO BRITO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE DAS ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença com pedido de execução de astreintes pressupõe a demonstração de descumprimento da obrigação judicial por parte do devedor e a existência de intimação pessoal específica e prévia, nos termos da Súmula 410 do STJ. 2. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a égide do CPC/2015, permanece firme na exigência da intimação pessoal para início da contagem do prazo de incidência da multa cominatória. 3. A ausência de comprovação de intimação pessoal do devedor no período do alegado descumprimento impede a configuração do pressuposto essencial para exigibilidade das astreintes. 4. Recurso de apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0024886-56.2010.8.05.0080, em que figuram como Apelante JOSÉ CARLOS VILAS BOAS e Apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.